Tribunal: STJ
Processo: 0129415-42.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204309 - RS (2024/0129415-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AIRTON ROLIM ARAUJO
ADVOGADA
: KETLEN JULIANE DA SILVA E CALDAS - RS118509
AGRAVADO
: VIRGINIA DA CUNHA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LÍDIA TERESINHA DA VEIGA LIMA - RS015373
DIEGO DA VEIGA LIMA - RS053185
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE GRAVATAÍ - RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
FALIMENTAR.
JUÍZO
TRABALHISTA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 66,
DO
CPC.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INSTAURADO
PELO
JUÍZO
TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 82-
A DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA PARA O IDPJ NÃO
INVOCADA PELO JUÍZO FALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DE BENS
DE SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO. INEXISTÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 66 DO CPC. AGRAVO
NÃOPROVIDO.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência
e, consequentemente, não configura o pretendido conflito de
competência.
3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação
ao art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, no sentido de
que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva
do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu
Documento eletrônico VDA50597444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/09/2025 18:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: a055e42f-46c3-4c23-9be5-94d5f87f3af7

processamento e dos requisitos materiais para sua decretação,
quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência.
Precedentes.
4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por
si só, não interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o
referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na
lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da
execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de
sua extinção).
5. Conflito de competência que, por sua vez, não pode ser utilizado
como sucedâneo recursal.
6. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do
julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se,
integralmente, a decisão agravada.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50597444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/09/2025 18:13:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: a055e42f-46c3-4c23-9be5-94d5f87f3af7

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204309 - RS (2024/0129415-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AIRTON ROLIM ARAUJO
ADVOGADA
: KETLEN JULIANE DA SILVA E CALDAS - RS118509
AGRAVADO
: VIRGINIA DA CUNHA SILVEIRA
ADVOGADOS
: LÍDIA TERESINHA DA VEIGA LIMA - RS015373
DIEGO DA VEIGA LIMA - RS053185
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE GRAVATAÍ - RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
FALIMENTAR.
JUÍZO
TRABALHISTA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO. ART. 66,
DO
CPC.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INSTAURADO
PELO
JUÍZO
TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 82-
A DA LEI N. 11.101/2005. COMPETÊNCIA PARA O IDPJ NÃO
INVOCADA PELO JUÍZO FALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DE BENS
DE SÓCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO. INEXISTÊNCIA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 66 DO CPC. AGRAVO
NÃOPROVIDO.
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. A penhora de bens de terceiros não viola o juízo atrativo da falência
e, consequentemente, não configura o pretendido conflito de
competência.
3. A jurisprudência desta Segunda Seção estabeleceu interpretação
ao art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, no sentido de
que a aludida norma não estabelece regra de competência exclusiva
do Juízo universal para o julgamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, mas sim norma disciplinadora de seu
Documento eletrônico VDA50299527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 8006285d-b2c6-4c18-ab37-7f3508df41c5

processamento e dos requisitos materiais para sua decretação,
quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência.
Precedentes.
4. A desconsideração da personalidade jurídica por outros Juízos, por
si só, não interfere no princípio da igualdade entre os credores, pois o
referido incidente se limita a decidir sobre a inclusão de terceiro na
lide, como devedor, não se imiscuindo nos elementos de satisfação da
execução (formas de pagamento, a quem se deve pagar, os meios de
sua extinção).
5. Conflito de competência que, por sua vez, não pode ser utilizado
como sucedâneo recursal.
6. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do
julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se,
integralmente, a decisão agravada.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AIRTON ROLIM ARAÚJO
(SUSCITANTE) contra decisão, de minha lavra, a seguir ementada:

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INSTAURADO
PELO
JUÍZO
TRABALHISTA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82-A E
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/2005. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA. NORMA DE
REGULAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA, NO ÂMBITO DO PROCESSO
FALIMENTAR.
PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA
PARA
O
INCIDENTE NÃO INVOCADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA
DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO NÃO CONHECIDO. (e-
STJ, fl. 297)

Sustentou, em suma, que o JUÍZO FALIMENTAR deveria analisar a matéria
relativa a desconsideração de personalidade jurídica da empresa recuperanda, à luz do
art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 (e-STJ, fls. 307-401).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento.
Não se conheceu do conflito de competência por dois fundamentos
específicos:
ausência de manifestação por parte dos dois juízes suscitados,
(i)
Documento eletrônico VDA50299527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 8006285d-b2c6-4c18-ab37-7f3508df41c5

declarando-se competentes ou incompetentes a respeito da mesma causa e (ii)
aplicação do entendimento firmado nesta Segunda Seção no sentido de que o art. 82-
A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 firmou posicionamento de que a aludida
norma não estabelece regra de competência exclusiva do Juízo universal para o
julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim norma
disciplinadora de seu processamento e dos requisitos materiais para sua decretação,
quando o incidente for instaurado no âmbito dos autos da falência (e-STJ, fl. 300).
Nas razões do inconformismo, AIRTON e outro insistiram que a análise de
competência de atos de constrição sobre o patrimônio da massa falida abrange a
apreciação de pleito de desconsideração da personalidade jurídica de empresa
integrante do grupo econômico, por força do art. 82-A da Lei n. 11.101/05.
Todavia, ao contrário do alegado e, como assentado na decisão agravada,
não se verificou nenhuma manifestação por parte do Juízo falimentar no sentido de se
atribuir competência exclusiva para instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, nem sequer de forma implícita.
O ofício de, e-STJ, fls. 287/289 é claro no sentido de que apenas os atos de
constrição contra as empresas falidas é que devem submeter ao JUÍZO UNIVERSAL.
Veja-se:

(...)
(d) De outro lado, não se pode olvidar que com a decretação da
falência o juízo universal da falência passa a centralizar todo o
patrimônio das massas falidas, o qual exerce uma ''vis attractiva''
sobre todas as ações de interesse da universalidade, caracterizando a
sua indivisibilidade, competindo-lhe de forma exclusiva decidir sobre
os bens, interesses e negócios das massas falidas, conforme dispõe o
art. 6o, caput e o art. 76, caput, ambos da Lei no 11.101/2005, razão
pela qual devem ser a ele remetidos os depósitos recursais e
depósitos judiciais realizados em processos esparsos, tal qual dispõe
o artigo 22, III, ''s'', da Lei no 1.101/2005: "s) arrecadar os valores dos
depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos
quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios,
de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses
de constrição judicial".
(e) Portando, resulta inviável a realização de constrições sobre
patrimônio das massas falidas, bem como impositiva a remessa ao
processo falimentar de eventuais depósitos recursais, calhando
destacar o já decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por
sua colenda Segunda Seção, assentando: "1. É do juízo falimentar a
competência para decidir sobre o destino dos depósitos recursais
feitos no curso de reclamação trabalhista movida contra a falida, ainda
que anteriores à decretação da falência. (AgRg no CC n. 87.194/SP,
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJ
). 2. A razão de ser da
26/9/2007
4/10/2007
supremacia dessa regra de competência é a concentração, no Juízo
Documento eletrônico VDA50299527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 8006285d-b2c6-4c18-ab37-7f3508df41c5

universal da falência, de todas as decisões que envolvam o patrimônio
da falida, a fim de não comprometer o ''par conditio creditorum''." (STJ,
2a Seção, AgInt nos E Dcl no CC 165.415-SP, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO).

Como se vê, não houve nenhuma manifestação do JUÍZO UNIVERSAL no
sentido de invocar a competência exclusiva para a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta a hipótese de conflito de
competência.
Frise-se: a atual exegese desta Segunda Seção em relação ao art. 82-A da
LFRP é no sentido de se tratar de norma disciplinadora de procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica, em observância aos arts. 50 do CC e 133 e
seguintes do CPC, quando o incidente é instaurado pelo Juízo falimentar.
Não se tratando de norma que estabelece a competência exclusiva daquele,
para o procedimento, não havendo, portanto, nenhum óbice legal que impeça a
instauração do incidente pelo JUÍZO TRABALHISTA.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. COMPETÊNCIA COMUM. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE
ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS. INCLUSÃO DE COOBRIGADOS NO
POLO
PASSIVO.
SÚMULA
480/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a Justiça do
Trabalho tem competência para decidir acerca da desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade falida, bem como para, em
consequência, incluir coobrigado no polo passivo da execução, pois tal
mister não é atribuído com exclusividade a um determinado Juízo ou
ramo da Justiça.
2. Esse entendimento foi recentemente consolidado em julgamento da
eg. Segunda Seção desta Corte, que esclareceu que o art. 82-A da Lei
11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, não estabeleceu
competência exclusiva ao Juízo da Falência para julgar o IDPJ para
fins de responsabilização de terceiros, pois o propósito da Lei "não é o
de conferir ao Juízo da falência competência exclusiva para determinar
a desconsideração, mas estabelecer que a personalidade jurídica da
sociedade falida somente poderá ser decretada com a observância
dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do
CPC/2015" (CC n. 200.775/SP, relator para acórdão Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção).
3. Incidência à espécie da Súmula 480 desta Corte: "O juízo da
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição
de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa."
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 200.484/GO, relator Ministro RAUL
Documento eletrônico VDA50299527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 8006285d-b2c6-4c18-ab37-7f3508df41c5

ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
19/11/2024
6/12/2024
)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O
JUÍZO
FALIMENTAR
E
O
JUÍZO
DO
TRABALHO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS
AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA. ART. 82-A, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005, INSERIDO PELA LEI N. 14.112/2020.
REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 81-A da Lei n. 11.101/2005 determina que
"a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida,
para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou
administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo
juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração
da personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii)
padronizar o procedimento e os requisitos materiais para a
desconsideração especificamente nos autos do processo falimentar.
3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da
falência competência exclusiva para determinar a desconsideração,
mas estabelecer que a personalidade jurídica da sociedade falida
somente poderá ser decretada com a observância dos requisitos do
art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do CPC/2015.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita
a decidir sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como
devedor, não se estendendo para solucionar a forma de pagamento, a
quem se deve pagar, nem quando a execução deverá ser extinta,
sendo certo que, por si, não interfere no princípio da par conditio
creditorum.
5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a
respeito da própria competência para decidir sobre a desconsideração
da personalidade jurídica postulada nos autos do processo trabalhista,
tem-se como inexistente o conflito.
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 200.777/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, relator para
acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
)
14/8/2024
10/10/2024

Convém salientar, ainda, que a penhora de bens de terceiros não viola o
juízo atrativo da falência e, consequentemente, também, sob esse prisma, não se
configura o pretendido conflito de competência.
Em situações em que bens de terceiros, a exemplo de bens de sócios,
avalistas, ou mesmo de outra sociedade do mesmo grupo econômico, são chamados
para responder à execução ajuizada contra a sociedade em falência ou em
recuperação judicial, a jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de não
reconhecer a existência de conflito de competência.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50299527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 8006285d-b2c6-4c18-ab37-7f3508df41c5

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
INCLUSÃO
DE
COOBRIGADOS
NO
POLO
PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
COMPETÊNCIA INDISTINTA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES
JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a Justiça do
Trabalho tem competência para decidir acerca da desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade em recuperação judicial, bem
como para, em consequência, incluir coobrigado no polo passivo da
execução, pois tal mister não é atribuído com exclusividade a um
determinado Juízo ou ramo da Justiça.
2. Nas hipóteses em que bens de terceiros, de sócios, de coobrigados,
de devedores solidários ou de sociedade do mesmo grupo econômico,
não submetidos ao plano de recuperação judicial, são chamados para
responder à execução ajuizada contra a sociedade em recuperação
judicial, a jurisprudência desta egrégia Corte firmou o entendimento de
não reconhecer a existência de conflito de competência, porquanto
não há dois juízes decidindo acerca do destino do mesmo patrimônio.
3. Em casos assim, a sociedade em recuperação judicial é até mesmo
beneficiada com a continuidade da execução contra os sócios ou
coobrigados, pois em um primeiro momento fica desonerada daquela
obrigação, que somente depois lhe será exigida, se for o caso,
regressivamente.
4. Incidência da Súmula 480 desta Corte: "O juízo da recuperação
judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não
abrangidos pelo plano de recuperação da empresa." 5. Agravo interno
desprovido.
(AgInt no CC 160.384/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda
Seção, j.
, DJe
)
23/10/2019
30/10/2019

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não configura conflito
positivo de competência a apreensão, pela Justiça Especializada, por
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(disregard doctrine), de bens de sócio da sociedade em recuperação
ou de outra sociedade do mesmo grupo econômico, porquanto essas
medidas não implicam a constrição de bens vinculados ao
cumprimento do plano de reorganização da sociedade empresária,
tampouco interferem em atos de competência do juízo da
recuperação" (AgRg no CC 121.487/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
27/06/2012
01/08/2012
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no CC 143.924/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Segunda Seção, j.
, DJe
)
25/10/2017
31/10/2017
Documento eletrônico VDA50299527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 8006285d-b2c6-4c18-ab37-7f3508df41c5

Por fim, acrescente-se, por oportuno, que o inconformismo com a decisão
da Justiça laboral deve ser impugnado pelas vias recursais próprias, não constituindo o
presente expediente instrumento adequado para irresignações dessa natureza, pois
isso importaria em inadmissível transmudação do conflito de competência em mero
sucedâneo recursal.
Em suma, é o caso de se manter a decisão que não conheceu do conflito de
competência, uma vez não há ameaça de constrição que possa comprometer o
princípio da igualdade entre os credores, tampouco dois Juízos praticando atos
concernentes a instauração do incidente de desconsideração da personalidade que,
por sua vez, não é da competência exclusiva do JUÍZO UNIVERSAL, conforme
entendimento desta Corte Superior, já mencionado, não se configurando, assim,
nenhuma das situações previstas no art. 66 do CPC.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50299527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:04
Código de Controle do Documento: 8006285d-b2c6-4c18-ab37-7f3508df41c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 204.309 / RS
Número Registro: 2024/0129415-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202034220145040232
01983386720148210001
1983386720148210001
202034220145040232
50420742420208210001
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : AIRTON ROLIM ARAUJO
ADVOGADA
: KETLEN JULIANE DA SILVA E CALDAS - RS118509
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE GRAVATAÍ - RS
INTERES.
: VIRGINIA DA CUNHA SILVEIRA
ADVOGADOS : LÍDIA TERESINHA DA VEIGA LIMA - RS015373
DIEGO DA VEIGA LIMA - RS053185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AIRTON ROLIM ARAUJO
ADVOGADA
: KETLEN JULIANE DA SILVA E CALDAS - RS118509
AGRAVADO
: VIRGINIA DA CUNHA SILVEIRA
ADVOGADOS : LÍDIA TERESINHA DA VEIGA LIMA - RS015373
DIEGO DA VEIGA LIMA - RS053185
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DE
Documento eletrônico VDA50571239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: c8716e6a-d2e1-4b47-beca-12a915ffc6b5

PORTO ALEGRE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE GRAVATAÍ - RS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: c8716e6a-d2e1-4b47-beca-12a915ffc6b5